Tribunal: TJSP
Processo: 2038818-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Único de Saúde (SUS)
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação condenatória de rito comum. Tutela de urgência indeferida em primeiro grau. Pretensão de realização de cirurgia de catarata. Não cabimento. Ausência de prova de situação excepcional, de extrema urgência, apta a autorizar que o demandante não se submeta à ordem estabelecida na fila de espera. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso improvido.